Tribunal: TJMT
Processo: 1029563-57.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029563-57.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA MESQUITA - CPF: 029.808.453-88 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), UNIQUE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 31.975.821/0001-77 (RECORRIDO), TACIANY AZEVEDO ANTUNES RUAS - CPF: 108.811.416-40 (ADVOGADO), CHAPEACAO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 32.938.714/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. ATRASO NA REGULAÇÃO DE SINISTRO. TERMO DE REEMBOLSO. QUITAÇÃO RESTRITIVA. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.250,29 a título de lucros cessantes e R$ 7.000,00 a título de danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviço de proteção veicular, consistente em atraso na regulação e liberação de reparos após sinistro ocorrido em 17/07/2024, bem como negativa/condicionamento de carro reserva, com prejuízo à atividade profissional do autor como motorista de aplicativo. A recorrente suscita preliminares de complexidade da causa e ausência de interesse processual, além de impugnar o dever de indenizar e o quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a necessidade de prova técnica afasta a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se o termo de reembolso firmado entre as partes, com cláusula de quitação, extingue o interesse processual quanto às pretensões indenizatórias; e (iii) determinar se estão configurados os requisitos para condenação em lucros cessantes e danos morais, bem como a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois a complexidade apta a deslocar a competência exige necessidade de prova incompatível com o rito, o que não ocorre quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por prova documental já produzida.

4.

Rejeita-se a alegação de ausência de interesse processual, uma vez que o termo de reembolso firmado em 23/12/2024, no valor de R$ 700,00, refere-se expressamente a “gastos com reparos restantes”, havendo controvérsia quanto ao alcance da cláusula de quitação, matéria que se insere no mérito.

5.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a associação que organiza e administra proteção veicular mediante contribuição periódica enquadra-se como fornecedora (art. 3º do CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

Interpreta-se a transação de forma restritiva e conforme a boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 113 e 843 do Código Civil, de modo que a quitação ampla não abrange, por presunção, pretensões indenizatórias diversas da obrigação econômica expressamente delimitada no instrumento.

7.

Exige-se prova segura do ganho frustrado para configuração de lucros cessantes, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, incumbindo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC). Lucros cessantes comprovados nos autos.

8.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço diante da mora significativa na condução do sinistro, com reiteradas tentativas de contato e ausência de solução eficaz entre julho e novembro de 2024, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

9.

Mantém-se o valor de R$ 7.000,00 a título de dano moral por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 944 do Código Civil, sem evidenciar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A necessidade de perícia técnica apenas afasta a competência do Juizado Especial quando a prova se mostra incompatível com o rito sumaríssimo. 2. A transação interpreta-se restritivamente e, ainda que contenha cláusula ampla de quitação, limita-se às obrigações expressamente delimitadas no instrumento, sobretudo em relação de consumo. 4. O atraso relevante e a deficiência reiterada na regulação de sinistro em contrato de proteção veicular configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029563-57.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Unique Proteção Veicular

Recorrida(s):

Fábio Ferreira Mesquita

Chapeação Primavera Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de R$ 2.250,29 a título de lucros cessantes, corrigidos monetariamente desde a data do término do prazo legal de reparo (29 de agosto de 2024) e com juros de mora a contar da citação, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.

A correção monetária deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros de mora de acordo com a taxa legal (art. 406, CC).

Sem ônus sucumbenciais, vide
caput
dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

- PRELIMINARES:

COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Colendos Pares,

Rejeita-se igualmente a alegação de carência de interesse processual fundada no acordo firmado em 23/12/2024, com pagamento de R$ 700,00 em 13/01/2025.

Embora o termo contenha cláusula de quitação ampla, o valor expressamente se refere a “gastos dos reparos restantes”, havendo controvérsia quanto ao alcance jurídico da quitação em relação a lucros cessantes e danos morais.

A discussão sobre a extensão da cláusula é matéria de mérito, não de condição da ação. Subsiste utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, afastando-se o art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que é associado e proprietário do veículo VW Polo Track 1.0 Flex 12V 5p, placa SPH-2H67, e que se envolveu em sinistro em 17/07/2024, ocasião em que acionou a proteção veicular. Sustenta atraso injustificado na regulação e liberação de reparos, ausência de suporte efetivo e negativa/condicionamento de carro reserva, o que teria comprometido sua atividade remunerada (motorista de aplicativo). Postula indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, apontando, quanto ao lucro cessante, prejuízo de R$ 33.963,58 e, quanto ao dano moral, quantia de R$ 20.000,00, além de ressarcimento de despesas e providências necessárias ao reparo.

Em contestação, a recorrente sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de prova idônea dos lucros cessantes e desproporção do dano moral. Alega, ainda, perda do interesse de agir/ausência de interesse processual, porque as partes teriam firmado termo de reembolso em 23/12/2024, com cláusula de quitação, e o valor teria sido pago ao autor.

Pois bem. Inicialmente deve ser registrado que não prospera a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente, ainda que formalmente associação, presta serviço organizado de proteção veicular mediante contribuição periódica e gestão de sinistros, enquadrando-se no conceito de fornecedora do art. 3º do CDC. O associado é destinatário final do serviço, caracterizando relação de consumo e incidência da responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

A controvérsia recursal, propriamente dita, reside em definir se subsiste dever de indenizar lucros cessantes e, permanecendo o dever de indenizar dano moral, se o quantum deve ser reduzido.

É incontroverso que houve sinistro em 17/07/2024, que o autor acionou a proteção veicular, e que, no curso do relacionamento, ocorreram sucessivas tentativas de contato registradas em conversas de WhatsApp, com menções expressas a ausência de retorno e necessidade de resposta, inclusive com ligações não atendidas e cobranças por posicionamento em 21/11/2024, 25/11/2024 e 26/11/2024, bem como referência à dificuldade de localização de peças e rastreio, e, insistências do autor por solução.

Também é incontroverso que foi firmado TERMO DE REEMBOLSO datado de Belo Horizonte, 23/12/2024, pelo qual a recorrente se obrigou a indenizar o autor em R$ 700,00, com previsão de depósito em até 5 dias úteis após a assinatura, e que o documento está assinado pelo autor com reconhecimento de firma, inexistindo nos autos alegação concreta de vício de consentimento. Consta, ainda, comprovante de pagamento em 13/01/2025, às 20h, em favor do autor, no valor de R$ 700,00.

O instrumento contém cláusula de quitação redigida em termos amplos. Contudo, a interpretação da transação não pode ser literal e isolada.

Nos termos dos arts. 113 e 843 do Código Civil, a transação deve ser interpretada restritivamente e conforme a boa-fé objetiva.,
in verbis:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

No próprio documento, a obrigação econômica expressamente delimitada refere-se ao reembolso de R$ 700,00 por “gastos com reparos restantes”, conforme trecho destacado abaixo:

A cláusula ampla não pode ser convertida, por presunção, em renúncia irrestrita a direitos de natureza diversa, sobretudo em contexto de relação de consumo, no qual incidem os arts. 6º, 14 e 51 do CDC.

A quitação estabiliza a obrigação específica ali descrita. Não há base técnica para concluir que um reembolso de R$ 700,00 tenha representado composição global e proporcional de todas as pretensões indenizatórias discutidas na inicial.

Superada essa premissa, passa-se à análise dos lucros cessantes.

Em relação aos lucros cessantes, transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para manter a condenação a este título:

“Ademais, quanto aos lucros cessantes, denota-se que o prejuízo indenizável se restringe aos meses de novembro e dezembro, período com relação ao qual não se verifica nos autos qualquer evidência de que o reclamante tenha laborado como motorista de aplicativo de mobilidade urbana utilizando o seu veículo sinistrado ou qualquer outro.

Para aferição do prejuízo, o cálculo deve ser realizado sobre a média de ganhos mensais comprovada de R$ 3.750,48 (R$ 3.985,62 + R$ 1.851,10 + R$ 5.414,70 ÷ 3), respeitando-se o abatimento de 40% a título de custos operacionais, conforme a jurisprudência dominante.

Ademais, deve-se considerar o prazo legal de 30 dias para a conclusão do reparo, a teor do art. 20,
caput
, e art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, prazo este também balizador para a liquidação de sinistros previsto no artigo 43 da Circular SUSEP n.º 621/2021.

Assim, o valor bruto dos lucros cessantes de R$ 3.750,48, referente a um mês sem acesso a qualquer veículo para trabalho deve ser reduzido para o importe líquido de R$ 2.250,29, garantindo a reparação pelo tempo de paralisação indevida do bem”.

Quanto ao dano moral, o sinistro ocorreu em 17/07/2024, e as conversas juntadas aos autos demonstram que, mesmo transcorridos meses, o autor ainda buscava solução efetiva para o problema.

Consta registro de comunicação em 14/10/2024 informando chegada de peça, mas, não obstante, permanecem nos autos mensagens de cobrança em 08/11/2024, 11/11/2024, 21/11/2024 e 22/11/2024, evidenciando que a controvérsia persistia até o final de novembro.

Essa cronologia revela mora significativa na condução do sinistro e deficiência no atendimento, com sucessivas tentativas do autor de obter posicionamento e solução definitiva.

A falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se limitou a atraso pontual, mas traduziu desorganização e ausência de resposta eficaz por período prolongado.

O dano moral, nesse contexto, decorre da frustração legítima da confiança contratual, da insegurança gerada pela ausência de solução tempestiva e da necessidade de reiteradas cobranças para obtenção de resposta mínima. Trata-se de situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo considerando que o veículo possuía relevância prática para a rotina do autor.

Quanto ao valor fixado, a quantia de R$ 7.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 944 do Código Civil. O montante não se revela excessivo diante da duração do impasse, que se estendeu de julho a novembro de 2024, nem implica enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026